Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008310-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARIO - CPF: 017.924.851-07 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE PAGAMENTOS REITERADOS DE FATURAS. UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO POR MAIS DE 5 ANOS. TRANSAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS LOCAIS PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA DA AUTORA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alegação de não recebimento de cartão de crédito é manifestamente inverossímil quando comprovados múltiplos pagamentos de faturas pelo período de mais de um ano, com utilização regular em estabelecimentos próximos à residência da autora.

2. O padrão de uso consistente do cartão por mais de 5 anos, com transações em estabelecimentos locais e pagamentos de faturas de valores expressivos, afasta a tese de fraude, pois o fraudador busca obter vantagem financeira imediata sem quitar débitos.

3. Comprovada a existência de relação contratual válida e o inadimplemento da fatura com vencimento em 20/01/2022, a negativação do nome da consumidora constitui exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ quando verificada a existência de negativações preexistentes legítimas, afastando a configuração do dano moral.

5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 631,81; b) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese: a) existência de relação contratual válida; b) regularidade dos pagamentos realizados pela autora; c) legitimidade da cobrança e negativação; d) ausência de danos morais por aplicação da Súmula 385/STJ; e) litigância de má-fé da autora.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que nunca recebeu o cartão e que não há comprovação da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que a autora realizou múltiplos pagamentos de faturas do cartão de crédito no 4593XXXXXXXX5715, contrato 18030-002493908260000, no período de dezembro/2020 a dezembro/2021:

-
Dezembro/2020
: Fatura R$ 227,94 –
PAGA
em 08/01/2021

-
Janeiro/2021
: Fatura R$ 290,96 -
PAGAMENTO PARCIAL
R$ 2,79

-
Fevereiro/2021
: Fatura R$ 929,80 –
PAGA
em 10/03/2021 (R$ 529,80)

-
Março/2021
: Fatura R$ 929,71 -
PAGA
em 15/10/2021 (R$ 84,01)

-
Junho/2021
: Fatura R$ 1.426,10 -
PAGA
em 17/06/2021 (R$ 1.426,10)

-
Setembro/2021
: Fatura R$ 1.007,26 -
PAGA
em 15/09/2021 (R$ 1.007,26)

-
Outubro/2021
: Fatura R$ 554,54 -
PAGA
em 15/10/2021 (R$ 84,01)

-
Novembro/2021
: Fatura R$ 546,12 -
PAGA
em 12/11/2021 (R$ 81,02)

-
Dezembro/2021
: Fatura R$ 101,52 -
PAGA
em 21/12/2021 (R$ 101,52)

O extrato de gastos (Doc. 311094437) revela utilização consistente e regular do cartão em estabelecimentos de Rondonópolis/MT, cidade onde reside a autora:

-
Estabelecimentos locais
: Posto Fórum, Tropical Supermercados, Mercado Deus e Fiel, Autoposto Tropical

-
Serviços digitais
: Google Play, Netflix, recargas telefônicas

-
Período
: Transações regulares de 2018 a janeiro/2022

É absolutamente inverossímil que um fraudador:

- Realize pagamentos regulares das faturas por mais de um ano

- Efetue transações em estabelecimentos próximos à residência da vítima

- Mantenha padrão de uso consistente por mais de 5 anos

- Quite integralmente faturas de valores elevados (R$ 1.426,10 e R$ 1.007,26)

Como bem observado pela doutrina,
"o fraudador busca obter a maior vantagem financeira no menor tempo possível, não costumando quitar débitos, especialmente quando contrados em nome de terceiros".

O débito de R$ 631,81, objeto da negativação, refere-se à fatura com vencimento em 20/01/2022, que não foi adimplida pela autora, conforme demonstra a tela sistêmica (Doc. 311094435):

-
Data da operação
: 18/11/2016

-
Data de vencimento
: 18/11/2023

-
Primeira parcela em atraso
: 20/01/2022

-
Saldo devedor atual
: R$ 2.420,95

A cobrança é, portanto,
legítima e devida.

Ademais, a consulta aos órgãos de proteção ao crédito (Docs. 311094439 e 311094440) revela múltiplas negativações em nome da autora, anteriores e contemporâneas à discussão:

Negativações Preexistentes:

-
BANCO BRADESCO:
R$ 197,92 (inclusão em 23/09/2022)

-
OI SA
: R$ 264,10 (junho/2021)

Negativações Posteriores:

-
ENERGISA:
R$ 151,64 (jun/2024), R$ 145,53 (ago/2024), R$ 150,20 (set/2024), R$ 144,83 (jan/2025)

O histórico demonstra que a autora já possuía múltiplas negativações desde 2020, todas posteriormente excluídas, evidenciando padrão de inadimplência.

Aplica-se, portanto, a Súmula 385 do STJ:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desse modo, a negativação do nome da autora constitui exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, CC), diante do inadimplemento comprovado.

Não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar quando a cobrança é legítima e a negativação decorre de débito real e vencido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025